Tribunal: TJMT
Processo: 1013076-56.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013076-56.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[SIDNEI DE OLIVEIRA - CPF: 614.718.011-87 (RECORRENTE), FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIERO - CPF: 931.077.571-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRESA DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL –CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – DÉBITO INEXIGÍVEL - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – ANOTAÇÃO PREEXISTENTE QUESTIONADA JUDICIALMENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, que requereu a negativação, comprovar que houve a contratação e a prestação do serviço, bem como o respectivo inadimplemento da obrigação.

2. O conjunto probatório juntado pela Recorrida não comprova a contratação dos serviços, pois são provas de cunho unilateral.

3. Se a anotação que preexistia a presente lide, foi objeto de questão judicial e declarada inexigível, afasta-se a aplicabilidade da Súmula 385.

4. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão, devendo-se observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado e garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos que declarou a inexigibilidade dos débitos questionados e julgou improcedente a indenização por dano moral, ante a existência de anotação preexistente, sob o fundamento de que o Autor não juntou nenhuma prova da inexigibilidade da anotação que antecede o presente débito questionado, bem como a empresa Reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes e legalidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

O Recorrente requer reforma da sentença para que seja arbitrado indenização a título de dano moral, posto que a anotação preexistente foi questionada judicialmente e declarada inexigível.

Foi apresentada contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

O Juízo
a quo
concedeu o benefício da gratuidade de justiça ao Reclamante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso restringe-se a fixação de indenização a título de dano moral.

O Reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela recorrida, juntando extrato da negativação.

No caso dos autos, a empresa Recorrida logrou se limitou a apresentar prints de telas sistêmicas, prova de cunho unilateral que não tem o condão de comprovar o vínculo contratual, não havendo razão para alterar a sentença nesse tópico. Deste modo, não restando comprovada a origem do débito negativado e a relação jurídica entre as partes, ilícita é a inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito e configura falha na prestação de serviço e dá ensejo na indenização por dano moral.

Quanto a indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

No tocante ao pedido do Recorrente quanto a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, averiguo no sistema PJE, nos autos de n°1013075-71.2021.8.11.0002, que o débito que preexistia no valor de R$299,68, foi declarado inexigível.

Não há notícias de outras negativações em nome da recorrente, de modo que o caso é de reconhecimento do direito à indenização por danos morais, razão pela qual não se justifica a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, que fixo em R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo incólume os demais termos da sentença.

Em razão do resultado do julgamento, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021